Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DIREITO DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A CONSTRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.
2. A execução de débito vinculado à incorporação – restituição de valores pagos com a aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário – permite o afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/64, de forma a autorizar a penhora do bem imóvel objeto dos autos.
3. A possibilidade de a penhora sobre o imóvel vir a afetar direitos de terceiros não obsta a constrição judicial, uma vez que assiste aos adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento o direito de ação para o resguardo de eventuais direitos decorrentes da incorporação imobiliária que não restou concretizada.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.